Tribunal: TJES
Processo: 5016571-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016571-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANCIS RAYNIER BARRETO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016571-12.2023.8.08.0048.
Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: FRANCIS RAYNIER BARRETO.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É TITULAR DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PERANTE A CONCESSIONÁRIA RÉ. ADUZ QUE, EM 05/07/2023, FOI SURPREENDIDO COM A INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO EM SUA RESIDÊNCIA, SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EM RAZÃO DISSO, ASSEVERA QUE TOMOU CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE UMA DÍVIDA RELACIONADA AO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) Nº 9303185, DECORRENTE DE VISITA TÉCNICA REALIZADA, DE FORMA UNILATERAL, PELA REQUERIDA. NESSE CONTEXTO, SALIENTA QUE BUSCOU SOLUCIONAR A CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVAMENTE, SEM ÊXITO. DESTARTE, REQUER O AUTOR, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, SEJA A REQUERIDA COMPELIDA A RESTABELECER, IMEDIATAMENTE, A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM SUA UNIDADE CONSUMIDORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ADUZIU A REGULARIDADE NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS POR ELA REALIZADOS, ARGUMENTANDO QUE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO. APRESENTOU TELA DE SISTEMA INTERNO AFIRMANDO QUE A PARTE AUTORA FOI COMUNICADO DE FORMA EXPRESSA SOBRE A DATA DA PERÍCIA DESIGNADA PARA O DIA 29/03/2022. OUTROSSIM, REALIZOU PEDIDO CONTRAPOSTO REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE R$ 4.614,12, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NA FORMA DA LEI. NO MAIS, REFUTOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E AO FINAL PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: A) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 27647764). B) DECLARAR nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9303185, DETERMINANDO o seu cancelamento e, via de consequência, o reconhecimento das cobranças indevidamente lançadas pela ré em nome da parte requerente, do valor de R$ 4.614,12 (quatro mil, seiscentos e quatorze reais e doze centavos). Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto pelas razões acima elencadas. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO, PARA REFORMAR A SENTENÇA EM PRIMEIRO GRAU, BEM COMO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” N.º 9303185, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR (ID. 6957138). POIS BEM. DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, TENHO QUE A CONDUTA DA RÉ EM INSPECIONAR A UNIDADE CONSUMIDORA DO RECORRIDO SEM O ACOMPANHAMENTO DO MESMO OU DE ALGUM REPRESENTANTE DESTE, CARACTERIZA-SE EM MEDIDA UNILATERAL. TAL ASSERTIVA PODE-SE INFERIR A PARTIR DA AUSÊNCIA DE ASSINATURAS DO AUTOR/CLIENTE NOS TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DOS ARTS. 590 E 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:

"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)